Tribunal: STF
Processo: Rcl 76061
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Hilton Barros Coelho, contra decisão proferida pelo Relator do Mandado de Segurança n. 8004469-64.2025.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por suposta ofensa às ADIs 6.688, 6.698, 6.674 e 7.016.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “Em 01 de fevereiro 2021, o Deputado Adolfo Menezes foi eleito, pela primeira vez, para ocupar o cargo de Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia, com mandato de dois anos (até 01/02/2023), conforme Diário Oficial de 02/02/2021, acostado aos autos originais, e com tela abaixo apresentada: 



    (...)



    Observe-se que o marco temporal estabelecido pelo STF (publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524 em 07/01/2021) já tinha sido ultrapassado neste primeiro pleito, por 24 dias. Assim, com base no entendimento do Pretório Excelso, o Deputado Adolfo Menezes tinha direito a concorrer à reeleição ao cargo de Presidente apenas uma única vez. 



    E foi exatamente isto que o referido Deputado fez, candidatando-se e reelegendo-se no pleito para Presidente da Mesa Diretora da ALBA, ocorrido no dia 01/02/2023, sendo reconduzido ao cargo, com mandato até 01/02/2025, como se pode ver no Diário Oficial da ALBA do dia 02/02/2023, acostado junto ao writ, e com tela abaixo:



    (...)



    Assim, imaginou-se que o Deputado Adolfo Menezes não mais se candidataria para um terceiro mandato, tendo em vista a clareza solar da decisão do STF, que foi reproduzida em diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade em relação às Assembleias Legislativas do Brasil, impedindo terceira eleição para o cargo de presidente do parlamento estadual. 



    (...)



    Em 03/02/2025, a Assembleia Legislativa da Bahia reuniu-se para eleição de sua Mesa Diretora para o biênio 2025/2027 e foram apresentadas duas candidaturas à presidência da Casa: a do Reclamante e a do deputado Adolfo Menezes. 



    O Deputado Hilton Coelho, ora Reclamante, solicitou questão de ordem na Plenária e arguiu o impedimento do deputado Adolfo Menezes em participar do processo eleitoral, com base no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o que violaria seu direito líquido e certo a um processo eleitoral condizente com a legalidade, já que também é candidato à Presidência da ALBA. 



    Embora o Reclamante tenha exercido o direito de fala, o Presidente da Mesa Diretora eleitoral indeferiu o pedido, permitindo a participação do citado deputado no pleito. 



    (...)



    Entretanto, por volta das 18:40h, o processo eleitoral foi encerrado, com a eleição e posse do Deputado Adolfo Menezes para cumprir seu terceiro mandato consecutivo, como demonstram a matéria na imprensa e, fundamentalmente, o Diário Oficial da ALBA do dia 04/02/2025, documento público e oficial, acostado aos autos do Mandado de Segurança.



    (...)



    Para tentar impedir a continuidade dos atos lesivos e do menoscabo da interpretação do STF, o Reclamante impetrou Mandado de Segurança nº 8004469-64.2025.8.05.0000, distribuído para a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia. 



    Para surpresa do Reclamante, o r. Relator negou a liminar, no dia 04/02/2025, sob o argumento da separação dos poderes e da autocontenção do Poder Judiciário, tendo em vista o resultado número do processo eleitoral, conforme integra do writ, ora encartado. ” (eDOC 1, pp. 6/13)



    Diante disso, aduz que a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia ao chancelar a candidatura do Deputado Adolfo Menezes para, assim, concorrer à reeleição da Presidência da referida Casa Legislativa, ofendeu a autoridade das decisões desta Corte, porquanto culminou-se no terceiro mandato consecutivo de Presidente do Poder Legislativo daquele Estado.



    Nesses termos, argumenta que “a partir de 07/01/2021, independentemente do número de reeleições anteriores do parlamentar para o mesmo posto na Mesa Diretora, seria possível uma nova eleição, sendo esta considerada a primeira, e, posteriormente, uma única reeleição para o mesmo cargo diretivo no parlamento. Não seria admissível, portanto, a partir da referida data, a candidatura para um terceiro mandato no mesmo cargo”. (eDOC 1, p. 12)



    Sustenta, desse modo, afronta ao marco temporal estabelecido para aplicação do entendimento sobre reeleições das Mesas das Assembleias Legislativas, sobretudo porque “a primeira eleição ocorreu em 01/02/2021, mais de 24 dias após o marco temporal estabelecido pelo STF (07/01/2021) para impedimento de futuras reconduções, pela terceira vez, para o mesmo cargo. Sua primeira eleição já se encontra abrangida pelo entendimento do Pretório Excelso”. (eDOC 1, p. 20)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para que “seja o Deputado Adolfo Menezes afastado da Presidência da Assembleia Legislativa da ALBA, considerando-se nulos todos os atos administrativos por ele praticados a partir da posse do seu terceiro mandato, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 por dia, a recair sobre o próprio Parlamentar.” (eDOC 1, p. 25)



    Deferida parcialmente a liminar, em 10.2.2025, para determinar o imediato afastamento de Adolfo Emanuel Monteiro de Menezes da Presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, até o julgamento final da presente reclamação (eDOC 13, ID: 428cbc0a). A decisão liminar foi referendada pela Segunda Turma (Sessão Virtual de 21.2.2025 a 28.2.2025).



    A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – UNALE peticionou nos autos requerendo seu ingresso na qualidade de amicus curiae. (eDOC 23, ID: 783d695c)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 29, ID: f8c4cfdf)



    Citado, o beneficiário interpôs agravo regimental postulando, preliminarmente, a reconsideração da decisão liminar proferida e, em caso negativo, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a decisão, suscitando para tanto os seguintes ponderamentos:



    “(i) a ausência de aderência estrita, uma vez que a decisão reclamada se trata de liminar que nem sequer analisou suposta violação;



    (ii) a necessidade de esgotamento da via recursal ordinária , sob pena da presente reclamação ser utilizada como sucedâneo recursal; 



    (iii) a observância do novo marco normativo criado pela Emenda Constitucional nº 33/2024 do Estado da Bahia; 



    (iv) o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Reclamante, tendo em vista que não teve o seu direito violado em nenhuma hipótese; e 



    (v) a alteração do marco temporal definido nas ações diretas de inconstitucionalidade 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR e 7.016/MS, para prevalecer a data de publicação do acórdão (06/04/2021) ao invés da data de divulgação da ata de julgamento da ADI 6.524/DF (07/01/2021).” (eDOC 31, ID: b8a7f776)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MARCO TEMPORAL ADI 6524 FIXADO EM 07/01/2021 - Parecer pela procedência da reclamação.” (eDOC 36, ID: 717f6d8b)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso versado, aduz o reclamante, em suma, ofensa às ADIs 6.688, 6.698, 6.674 e 7.016.



    No ponto, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento realizada em 7.12.2022, ao analisar as ações diretas de inconstitucionalidade 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR e 7.016/MS firmou entendimento sobre a reeleição de membros das Mesas de Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores consubstanciado nas seguintes balizas:



     



    (i) o art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória por Estados e Municípios, que podem optar por mimetizar o modelo federal ou permitir a reeleição de membros da Mesa Diretora, observadas as limitações impostas pelo princípio republicano;



    (ii) a eleição dos membros das Mesas das Casas Legislativas estaduais e municipais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura;



     



    (iii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e



     



    (iv) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Casa Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07.01.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. (Grifos nossos)



    Como se vê, as teses firmadas expressamente preservam as composições das Mesas eleitas antes de 7.1.2021, data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524/DF, de minha relatoria, desconsiderando-as para fins de inelegibilidade, de modo que a partir do mencionado precedente os parlamentares têm direito de forma linear a apenas uma recondução ao mesmo cargo.



    No entanto, esta Corte, no julgamento da ADI 6674/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 15.3.2024), revisitou a questão referente à regra de transição definida no julgamento das referidas ADIs, a fim de consolidar critérios objetivos, graduais e transparentes para aferição da nova hipótese de inelegibilidade decorrente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Consta do Acórdão, a procedência do pedido para fixar interpretação conforme à Constituição ao art. 24, § 3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como ao art. 12, § 1º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, no sentido de possibilitar uma única reeleição sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mantidas as composições eleitas antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (07/01/2021), e acolheram, igualmente, a consolidação das seguintes teses de julgamento: 



    (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 



    3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 



    4. Aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021). 



    5. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal.”



    Na oportunidade, expus que a fórmula da retroatividade limitada preserva na exata medida as posições jurídicas anteriores ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal e elucida a incidência da gradualidade nas situações jurídicas concretas: a composição atual da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa deve ser mantida, assegurada aos seus membros uma única reeleição aos mesmos cargos, independentemente da legislatura e das composições que antecederam ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (ADI 6524/DF). 



    Esse foi o critério explicitamente adotado no julgamento das ADIs 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS e que, com todas as vênias a eventual entendimento em sentido contrário, melhor concilia as exigências de gradualidade, objetividade e transparência, constituindo parâmetro facilmente compreensível e operacionalizável pelas assembleias.



    Assentei que seria pertinente desdobrar esses critérios de solução intertemporal à luz da cronologia das eleições ao comando das Casas Legislativas estaduais. Os parlamentares da legislatura 2019-2022 foram eleitos em 2018, sendo certo que a composição da Mesa Diretora divide-se nos biênios 2019-2020 e 2021-2022.



    Levando em consideração que o julgamento da ADI 6524/DF foi encerrado no fim do primeiro biênio, em dezembro de 2020, e a ata de julgamento foi publicada já no início de 2021, ou seja, às portas do segundo biênio, de modo que no marco temporal fixado por esta Corte a maior parte das composições de Mesas Diretoras há muito já estavam eleitas.



    A solução, então, preconizada no julgamento das ADIs 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS – e daí a utilização da terminologia retroatividade limitada – foi considerar a composição do segundo biênio da legislatura (2021-2022) como a primeira eleição para fins de contagem da inelegibilidade, independentemente das composições anteriores.



    Por conseguinte, todos aqueles que compunham as Mesas Diretoras no segundo biênio (2021-2022) têm direito à reeleição no biênio 2023-2024, vedada nova recondução ao mesmo cargo no biênio seguinte. Trata-se de regra simples, objetiva e facilmente operacionalizável, evitando que a nova jurisprudência alcance situações consolidadas muito antes do precedente formado no julgamento da ADI 6524/DF.



    A par desse aspecto, essa regra de transição, ao computar a composição da Mesa Diretora no biênio 2021-2022 para fins de contagem da inelegibilidade, longe está de esvaziar o precedente desta Corte, conciliando-o, sim, com o postulado da segurança jurídica.



    Dessa maneira, restou assentado no julgamento da ADI 6674/MT que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e posteriores.



    Pois bem.



    No caso em tela, verifica-se que a composição da Mesa da Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia para o biênio 2025-2027 (3.2.2025 à 1º.2.2027) fora eleita na Sessão Preparatória de Eleição e Posse da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da 20ª Legislatura, realizada em 3.2.2025, consolidando a recondução do Deputado Estadual Adolfo Menezes à Presidência da Câmara Legislativa daquele Estado.



    Segundo consta dos autos, o Presidente reeleito assumiu seu 3º mandato consecutivo à frente da direção do órgão, porquanto vinha ocupando o posto nos biênios de 2021-2023 e 2023-2025.



    Impetrado mandado de segurança contra o referido ato eletivo, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de concessão de pedido liminar, nos termos da seguinte decisão:



    “No caso dos autos, o impetrante pretende que seja suspensa/revogada, liminarmente, a posse do Deputado Adolfo Menezes no cargo de Presidente da Mesa Diretora da ALBA, bem como, a anulação da eleição, sob a alegação de violação às normas constitucionais e regimentais. 



    No entanto, conforme indicado acima, para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 



    A probabilidade do direito, no presente caso, decorre da interpretação das normas constitucionais e regimentais sobre a possibilidade de reeleição para o cargo de Presidente da Mesa Diretora. No entanto, embora os argumentos do impetrante sobre a existência de óbice, com base no artigo 67, §3º, da Constituição Estadual e, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada na ADI nº 6.524 sejam relevantes, a questão exige uma análise mais aprofundada, especialmente quanto à aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao contexto específico do caso em análise, bem como o início dos efeitos produzidos pela Emenda Constitucional Estadual nº 33/2024. 



    Além disso, há de se considerar que, no processo eleitoral em comento, presume-se que a interpretação dada pela Mesa Diretora da Casa à norma constitucional, foi da possibilidade de recondução, tendo sido admitida a candidatura impugnada no curso do processo eleitoral interno. Diante disso, a existência de controvérsia jurídica relevante impede o reconhecimento, de plano, da probabilidade do direito alegado pelo impetrante, sobretudo, em sede de juízo liminar, carecendo da manifestação do contraditório nos autos. 



    Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é certo que, a eleição de candidato a mandato eletivo supostamente irregular, poderia comprometer a higidez do processo legislativo. No entanto, a sua manutenção, nesse momento não exaure o objeto do writ. Ademais, deve ser ponderado que a anulação da eleição e a destituição imediata do Presidente da ALBA são providências de impacto institucional significativo, exigindo, portanto, a cautela necessária, uma vez que poderiam acarretar grave insegurança jurídica e interferência indevida no funcionamento do Poder Legislativo Estadual. 



    Registre-se, por oportuno, que a expressiva votação obtida pelo candidato eleito com 61 (sessenta e um) votos, e apenas 1 (um) contrário, o que evidencia a legitimidade do processo eleitoral interno da Assembleia Legislativa diante da manifestação soberana da maioria dos parlamentares. Esse fato demonstra a necessidade de uma análise criteriosa e aprofundada antes de qualquer interferência do Poder Judiciário, que possa comprometer a estabilidade institucional daquela Casa Legislativa.” (eDOC 9, ID:0dc29cb9; grifos nossos)



    Ora, ao contrário do que afirmado pela autoridade reclamada, a questão prescinde de “interpretação das normas constitucionais e regimentais”, uma vez que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade e da sistemática da repercussão geral, têm efeito vinculante com relação a todos os órgãos do Poder Judiciário, de modo que seu conteúdo tem aplicabilidade imediata aos processos em curso. 



    Com efeito, entendo que, desde logo, deve ser aplicado o entendimento alçado pelo Plenário desta Corte, no sentido que a regra de transição impõe o cômputo da composição da Mesa Diretora no biênio 2021-2022 para fins de contagem da inelegibilidade, permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora.



    Corrobora esse entendimento o Parquet, discorrendo em seu parecer a seguinte afirmação:



    “13. Observa-se, portanto, o firme entendimento jurisprudencial, quanto às restrições para sucessivas reeleições e reconduções para as Mesas Diretoras nos órgãos legislativos, com respaldo na Lei Maior e em normas regimentais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dando prevalência aos princípios republicano, democrático e do pluralismo político, de modo a preservar a temporariedade e a alternância no exercício do poder. 



    14. Nesse passo, foi estabelecido um marco temporal para aferição das inelegibilidades, considerando as composições eleitas para o biênio 2021-2022 e posteriores, salvo hipóteses de antecipação do processo eletivo, para burlar o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    16. Assim, no caso em análise, conforme documentação exibida nos autos e em consulta ao site da Assembleia Legislativa da Bahia (https:// www.al.ba.gov.br/deputados/deputado-estadual/910629), o Deputado Estadual Adolfo Menezes foi eleito ao cargo de Presidente da Mesa Diretora no biênio 2021/2023, e reeleito para os biênios 2023-2025 e 2025-2027, com expressiva votação, cumpre ressaltar. Entretanto, este último biênio extrapola a regra de transição definida pela Suprema Corte, no sentido de que, ocorreram duas reeleições sucessivas, nos biênios 2021-2023 e 2023-2025, sendo impossível este terceiro mandato sucessivo para o mesmo cargo de Presidente, já exercido por duas vezes (ADI’s ns. 6.674 e 6.524).” (eDOC 36, ID: 717f6d8b; grifo nosso)



    Diante de todo o contexto apresentado, entendo que, apesar da expressiva votação favorável, a reeleição sucessiva do Deputado Estadual Adolfo Menezes ao cargo de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia ao terceiro biênio consecutivo ofende o entendimento estabelecido no julgamento das ADIs 6688, 6698, 6714 e 7016, que assentaram a impossibilidade de reeleição ilimitada ao mesmo cargo da mesa diretora do Poder Legislativo, sobretudo em razão dos parâmetros temporais estabelecidos na ADI 6674.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o afastamento definitivo de Adolfo Emanuel Monteiro de Menezes da Presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, no biênio 2025-2027 (3.2.2025 à 1º.2.2027), em razão da ofensa ao decidido nas ADIs 6688, 6698, 6714, 7016 e 6674. Prejudicado o agravo regimental.



    Comunique-se, com urgência, à Assembleia Legislativa da Bahia.



    Publique-se. Oficie-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente